Tribunal: TJMT
Processo: 1018028-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018028-55.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[PAULO VANDERLEI WILEMBRIM - CPF: 522.785.061-53 (VÍTIMA), JORGE MICHAEL LANDGRAF (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JORGE MICHAEL LANDGRAF

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CÓDIGO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CONFIGURADA DE PLANO – DÚVIDA ACERCA DA INTENÇÃO DO ACUSADO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA SUA INCIDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA EVENTUAL EXCLUSÃO – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No Superior Tribunal de Justiça é pacífico o entendimento de que, não restando demonstrada de forma incontroversa a alegada ausência de animus necandi do acusado, sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva. 2. A qualificadora só poderá ser afastada quando manifestamente improcedente e sem apoio nas provas dos autos, pois também vigora quanto a ela o princípio in dúbio pro societate.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018028-55.2019.8.11.0000

RECORRENTE: JORGE MICHAEL LANDGRAF

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Jorge Michael Landgraf
contra a sentença (id.
25591460
) que o pronunciou pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e pelo crime de corrupção de menor, tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A denúncia narra o seguinte:

“Consta que no dia 24 de margo de 2010, por volta das 11h40min, na Rua dos Faveiros, Parque das Araras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JORGE MICHAEL LANDGRAF, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, juntamente com o adolescente Lucas Landgraf deRezende, por motivo fútil, tentou matar a vítima Paulo Vanderlei Wilembrim, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, consoante Laudo pericial de corpo de delito (fls. 19/20), bem como corrompeu pessoa menor de 18 (dezoito) anos, qual seja, o adolescente Lucas Landgraf de Rezende, com ele praticando infração penal.

Restou apurado que a Vitima estava convivendo com a ex-companheira do Denunciado e, um dia antes dos fatos, a Vitima ligou para o Denunciado e disse que não era para ir atrás da sua ex-companheira. Assim, no dia seguinte, o denunciado JORGE MICHAEL LANDGRAF, juntamente com seu primo, o menor Lucas Landgraf de Rezende, vulgo “NaIdo”, estavam se dirigindo a casa da Vitima, mas a encontraram no caminho, oportunidade em que o Denunciado “partiu para cima” da Vitima com uma faca na mão e o atingiu no braço.

Ato seguinte, a Vitima deixou sua bicicleta e saiu correndo, ocasião em que, após ser instigado pelo Denunciado, o menor Lucas efetuou um disparo de arma de fogo e acertou o outro braço da Vitima, que ainda foi perseguida por pelo Denunciado. No entanto, a Vitima conseguiu chegar até sua residência e ligar para a Policia Militar que o encaminhou até o Pronto Atendimento Municipal.
”

Em suas razões, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta imputada para o delito de lesão corporal, inserido no art. 129 do Código Penal. No caso de não acolhimento desse pedido, o recorrente requer que a qualificadora do motivo fútil, inserida no inciso II do § 2o do art. 121 do CP, seja extirpada (id. 25591473/25591474).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção da sentença de pronúncia (id. 2591475).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020